Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), RONEY SHARLY FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (AGRAVANTE), BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME - CNPJ: 03.231.488/0001-56 (AGRAVADO), KASSIA REJANE FARIA MARTINS BACHUR - CPF: 333.516.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY REGIO FARIAS MARTINS - CPF: 347.459.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA KELLY FARIA MARTINS - CPF: 566.669.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS (AGRAVANTE), RONEY SHARLY FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BARROS FARIA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS

AGRAVADO(S):

BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

RONEY SHARLY FARIA MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO BARROS FARIA MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDREA KELLY FARIA MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDREY REGIO FARIAS MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

KASSIA REJANE FARIA MARTINS BACHUR

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA A LIBERAÇÃO DE CRÉDITO HONORÁRIO EM TESE DEVIDO ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO –

ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES – ACOLHIMENTO – TENTATIVA INICIAL DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA ALUDIDA BANCA – INCIDENTE EXTINTO ANTE A DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO, EM DECISÃO ANTECEDENTE, COM A RESERVA DE BENS E VALORES, E REMESSA DA DISCUSSÃO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS (ART.643 DO CPC/15) – DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO INTERPOSTO QUALQUER RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM DECISÃO POSTERIOR – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA -
ARTIGOS 494, I, 505,
CAPUT
, E 643, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Se em decisão pretérita proferida em procedimento incidental de pedido habilitação de crédito, contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo, a cobrança do crédito advocatício nos próprios autos do inventário foi obstada pelo juízo singular, que, na forma do
caput
e parágrafo único do art. 643 do CPC/15, remeteu a discussão sobre o
an
e o
quantum debeatur
para as vias ordinárias, com a reserva de bens e valores do espólio suficientes à satisfação do crédito, não pode o mesmo juízo, ao depois, autorizar o levantamento do crédito pela referida banca advocatícia, nos autos do inventário, por violação à coisa julgada, em flagrante afronta aos
artigos 494, I, 505,
caput
, e 643, parágrafo único, todos do CPC/15.

Sobretudo se escritório
credor já havia buscado as vias adequadas através da
Execução por Quantia Certa
, nos autos do qual o espólio devedor sequer foi citado para efetuar o pagamento do crédito exequendo no prazo de 3 (três) dias ou mesmo para apresentar defesa (embargos à execução e/ou exceção de pré-executividade).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS

AGRAVADO(S):

BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

RONEY SHARLY FARIA MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO BARROS FARIA MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDREA KELLY FARIA MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDREY REGIO FARIAS MARTINS

TERCEIRO INTERESSADO:

KASSIA REJANE FARIA MARTINS BACHUR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS
contra a decisão proferida nos autos do
Inventário
n. 0001642-24.2013.8.11.0049, que determinou, dentre outras coisas, a expedição de alvará judicial, no valor de R$2.272.548,00 (=R$626.948,00 e R$1.645.600,00), em benefício de
BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
, com a intimação de seu representante para apresentar a conta bancária depositária no prazo de 05 (cinco) dias, e que, com a apresentação, fosse desde logo procedida a liberação do valor, expedindo-se o alvará correspondente, com a posterior juntada do respectivo comprovante nos autos da
Execução
n. 1002288-65.2023.8.11.0049 (ajuizada pelo escritório agravado em desfavor do espólio agravante).

Narra o recorrente, de início, que os autos originários cuidam do inventário de bens e direitos deixados pelo
de cujus

JOÃO BARROS MARTINS
, sendo que o mencionado feito ainda se encontra pendente em função de um imbróglio relativo à forma de quitação de dívidas do espólio, antes da expedição do formal de partilha.

Registra que, nesse viés, em decisão datada de 30/11/2023, o juízo singular concedeu o prazo de 90 (noventa) dias para que o inventariante apresentasse o termo de
últimas declarações
, consignando que
“não haverá a liberação de valor depositado em juízo antes da expedição do respectivo formal de partilha”
.

Anota que o inventariante compareceu aos autos discorrendo sobre impossibilidade da apresentação de plano das
últimas declarações
sem antes haver a quitação das dívidas reconhecidas do espólio, motivo pelo qual requereu a expedição de alvará tão somente para o pagamento das seguintes dívidas:

(i) R$ 15.350,00 referentes ao remanescente do
Contrato de Prestação de Honorários Advocatícios
, celebrado em 01/08/2013 entre o espólio e o advogado Dr.
Luiz Cláudio Moura de Oliveira
;

(ii) R$ 100.000,00 correspondente aos honorários advocatícios em favor de
Zaiden Sociedade de Advogados
para atuação em
Ação de Rescisão Contratual
no Processo contra
Alan Bucar Filho
;

(iii) R$ 350.000,00 referentes à prestação de serviço de limpeza de pastagem na
Fazenda Maranata
, mediante contrato celebrado entre os herdeiros do espólio agravante e
Raphael Almeida Silva
no dia 12/05/2023;

(iv) ITCD da
Fazenda Maranata
;

(v) R$ 150.000,00 para pagamento de Georrefenciamento da
Fazenda Maranata
, bem como divisão da área entre os herdeiros.

Relata que ao analisar tal requerimento, o juízo singular proferiu a decisão agravada, na qual (
a
) fez uma digressão acerca das dívidas passíveis de pagamento nos autos; (
b
) destacou a existência de 9 (nove) débitos confirmados e confessados nos autos – dentre eles 5 (cinco) dívidas de honorários advocatícios; (
c
) consignou que, muito embora tivesse, em decisão anterior, determinado que a liberação de valores ocorreria somente na expedição de formal de partilha, considerando a justificativa então adotada, o pedido de levantamento de valores deveria ser deferido com algumas ressalvas; (
d
) consignou que
“o saldo bancário da conta judicial em 29/08/2023 era de R$ 2.770.229,97”
e, ao final, (
e
) relacionou, dentre os créditos supostamente reconhecidos, aquele indicado no incidente de
Habilitação de Crédito
n. 1001450-25.2023.8.11.0049, no valor de R$10.000.000,00, tendo como credora a agravada
BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Inconformado, sustenta o espólio recorrente que, diante da discordância dos herdeiros quanto ao valor do suposto crédito em questão, já foi proferida sentença extintiva nos autos do mencionado
incidente de habilitação
(Proc. n.
1001450-25.2023.8.11.0049
), nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15, quando, então, o magistrado singular determinou que a questão fosse
remetida às vias ordinárias
, procedendo, porém, a reserva de bens e valores (R$ 626.948,00 e R$1.645.600,00) suficientes ao pagamento da dívida, na forma do parágrafo único do art. 643 do CPC/15.

Aduz que, diante disso, as novas determinações trazidas na decisão agravada, autorizando
ex officio
o levantamento de valores não solicitados pelo inventariante, além de esvaziar a conta judicial do espólio, estariam a contrastar com a aludida sentença proferida no
incidente de habilitação
, a qual já se encontra preclusa, ferindo, assim, os artigos 494, I, 505,
caput
, e 643, parágrafo único, todos do CPC/15.

Sustenta, nesse viés, que o presente Agravo foi interposto para que o levantamento desse valor astronômico – sem nem mesmo aguardar o decurso do eventual lapso de prazo recursal – fosse imediatamente sobrestado/revertido, sob pena de danos irreversíveis e, inclusive, da inutilidade da remessa às vias ordinárias ordenada pela sentença do
incidente de habilitação
já mencionado.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos recursais de modo a sustar o levantamento e o pagamento do mencionado valor ao agravado, com a revogação do respectivo alvará, bem como para que, no caso de o valor já ter sido liberado, seja determinada a imediata devolução de tal importância à conta judicial do espólio agravante.

No mérito, defende a revogação da decisão agravada no ponto em que autorizado o levantamento de valores do espólio em favor da agravada
BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 197364661, para
sustar os efeitos da decisão agravada no ponto em que determinou a liberação do valor de R$2.272.548,00 em favor do agravado, recolhendo-se o respectivo alvará.

Contrarrazões no ID. n. 201422694, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o crédito de R$2.272.548,00 (=R$626.948,00 e R$1.645.600,00), devido, em tese, à banca advocatícia
BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
não é incontroverso.

Tanto assim o é que a sua habilitação diretamente nos autos do inventário originário restou fracassada justamente pela ausência de concordância dos herdeiros do
de cujus
devedor, o que, aliás, foi a razão da remessa da questão às vias ordinárias, na forma do art.643 do CPC/15.

Senão vejamos o que constou da sentença proferida nos autos do Incidente de Habilitação de Crédito n. 1001450-25.2023.8.11.0049, manejado pela banca advocatícia agravada:

“[...]

No caso dos autos, o patrono do espólio, ora Inventariante, não concordou com a habilitação do crédito, sob o argumento de que, neste momento, os contratos de honorários advocatícios são inexigíveis, pois contém cláusula ad exitum – retomada da posse do imóvel rural

Dispõe o artigo 643 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Deste modo, diante da não concordância, o artigo 643 do Código de Processo Civil prevê que o pedido será remetido às vias ordinárias, porém, caso existam provas robustas do crédito, o Juiz poderá determinar ao Inventariante que reserve bens suficientes para cumprimento do crédito, até o término da ação ordinária (§único do artigo 643 do CPC), devendo o Requerente propor ação contenciosa (a exemplo da ação de cobrança no prazo de 30 (trinta) dias – art. 1.997, §2°, do CC), ou a própria execução de título extrajudicial)l, sob pena de tornar ineficaz a reserva de bens.

Convém ressaltar que essa modalidade de satisfação do crédito é voluntaria, podendo o Requerente optar inicialmente pela distribuição de uma das ações e, posteriormente, protegidos com uma decisão judicial, requerer penhora no rosto dos autos do inventário do espólio devedor.

Da prova literal.

Com a não concordância do Requerido em habilitar o crédito, cabe ao Juízo analisar a possibilidade de mandar reservar, em poder do Inventariante, bens suficientes para pagar o crédito, desde que o Requerente comprove, via documento (prova literal), o crédito e que a não concordância tenha se fundando em quitação.

A prova literal da dívida significa prova documental ou documentada da dívida, que foram devidamente juntadas pelos seguintes documentos: I - contrato de prestação de serviços profissionais – honorários advocatícios (id 125514631), celebrado entre o Requerente e o Sr. João Barros Martins, datado de 02/02/2010; e, II – ratificação de contrato de prestação de serviços profissionais – honorários advocatícios, celebrado com o espólio de João Barros Martins (id 125514633), datado de 17/04/2018.

Por tais documentos, constato que o Requerente comprovou a existência do crédito para com o Requerido – que, há época, ratificou o documento de id 125514631 - que previa o pagamento dos honorários em 02 (duas) situações: a primeira obrigação, consistente no pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é fato incontroverso que houve a quitação, contudo, a divergência (para a não concordância na habilitação do crédito) encontra-se na segunda obrigação.

A segunda obrigação consta no §2o do contrato (id 125514631) e ratificado no contrato (id 125514633), que previu: ‘em ocorrendo sucesso na ação, com o retorno da fazenda ao Contratante, e/ou acordo nos autos, o Contratante se obriga em ato contínuo e de imediato a repassar ao Contratante a quantia de 100 (cem) alqueires goiano, a ser escolhido pelo Contratado, ou seu equivalente em dinheiro tomando-se por base três avaliações da região, a critério de escolha do Contratado, na fazenda da demanda, denominado fazenda Lisboa na comarca de Vila Rica, descontado os valores pagos inicialmente a que se refere a entrada e parcelas quitadas’.

Em relação a esta obrigação, o Requerente comprovou que a ação para a qual foi contratado teve êxito (id 125514636), bem como que a posse/propriedade retornou ao Requerido (ids 125514638 e 125514639), conforme se extraem pelos seguintes documentos: I – sentença referente aos autos 174/2005 – código 3930 – (id 125514635), trânsito em julgado ocorrido em 04/08/2020 (id 125514636); II – o auto de imissão na posse datado de 16/05/2022; III – as averbações: AV-37-179 e AV-38-179, constantes na matrícula 179 do CRI de Vila Rica – MT; e, IV – sentença proferida nos autos n° 0001527-66.2014.8.11.0049 (id 125515853).

Anoto que o argumento principal apresentado pelo Requerido de que a posse obtida se dá com base em título precário e que ainda pende do julgamento de 02 (dois) agravos no Superior Tribunal de Justiça, não merece amparo judicial, pois, entende este Juízo que o termo ‘sucesso na ação’ constante no contrato, não quer dizer propriamente o ‘trânsito em julgado’, ou seja, se a posse/propriedade já foi retomada pelo Requerido e os agravos pendentes no Superior Tribunal de Justiça não possuem efetivos suspensivos, deve-se considerar que o Requerente teve sucesso na ação, ao ponto que o imóvel/área até mesmo foi retomado e já encontra-se sob o domínio do Requerido, fazendo assim, o Requerente jus ao crédito previsto nos contratos de prestação de serviços.

Repiso que, o sucesso da ação estar-se-á atrelado ao retorno da Fazenda ao Requerido (vontade/intenção comum), e não ao trânsito em julgado, aplicando-se o artigo 112 do Código Civil, in verbis:

‘Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.’

‘A vontade a que se reporta o Código Civil é a vontade objetiva do contrato, a intenção comum que se materializou na declaração, jamais aquela intenção que se refere à vontade interna. Apenas se mostram vinculantes aqueles deveres que, manifestados pelas partes, suscitam em ambas uma compreensão comum quanto ao conteúdo da declaração’. (FARIA, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: contratos, teoria geral e contratos em espécie / Cristiano Chaves de Faria, Nelson Resenvald – 12 ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPoivm, 2022).

Neste sentido, a impugnação não se fundou em quitação e o Requerente, via prova literal, comprovou suficientemente a obrigação do Requerido, fazendo jus ao crédito, devendo ser reservados bens suficientes para a garantia do crédito/obrigação contratual estabelecida entre as partes, conforme precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

‘AGRAVO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO INDEFERIDA – DISCUSSÃO REMETIDA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVAS DE BENS DESDE QUE HAJA DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A ALEGADA OBRIGAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A discordância dos herdeiros obsta a habilitação de crédito, notadamente por tratar de procedimento de jurisdição voluntária onde não tem o contraditório.

A reserva de bens é possível desde que haja documento que comprove suficientemente a obrigação”.

(N.U 1025907-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DR. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023).

e,

‘HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do CPC’.

(N.U 0008482-62.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DR. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Portanto, a obrigação/crédito do Requerente estabelecido contratualmente entre as partes possuem contornos peculiares, quais: ‘
o Contratante se obriga em ato contínuo e de imediato a repassar ao Contratante a quantia de 100 (cem) alqueires goiano
,
a ser escolhido pelo Contratado
, ou
seu equivalente em dinheiro tomando-se por base três avaliações da região
,
a critério de escolha do Contratado
,
na fazenda da demanda
,
denominado fazenda Lisboa
na comarca de Vila Rica’,
que devem ser observados pelo Inventariante ao reservar o bem suficiente para cumprir a obrigação do crédito.

Por fim, as demais situações obrigacionais/contratuais deverão ser formuladas na propositura da ação contenciosa, cabendo a este Juízo, neste momento, apenas determinar ao Inventariante a reserva de bens suficientes a satisfação do crédito em favor do Requerente.

Fortes nestes fatos e fundamentos,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil,
ante a não concordância do Inventariante com a habilitação do pretenso crédito do Requerente,
DETERMINANDO:

I –
A intimação do Requerente sobre
a remessa dos autos às vias ordinárias (caput do art. 643 do CPC)
;

II –
A intimação do Requerido para que reserve bens suficientes a satisfação do crédito do Requerente, consignando, diante da especificidade contratual a reserva dos 100 (cem) alqueires goianos, representados pela gleba 1 (vide relatório técnico, mapas individualizados e memorial descritivo – id 125515851), da matrícula 179 do CRI de Vila Rica – MT (§único do artigo 643 do CPC), bem como dos valores de R$ 626.948,00 (seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais), e R$ 1.645.600,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais) relativos a multa contratual e honorários advocatícios conforme ajustado no título executivo;

III –
junte-se a presente decisão aos autos n° 0001642-24.2013.8.11.0049.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do precedente: N.U 1012620-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DR. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023.” (gr. n.)

E contra tal
decisum
não foi interposto qualquer recurso no prazo legal, tendo operado a coisa julgada sobre a necessidade de a questão relativa ao
an
e ao
quantum debeatur
serem dirimido nas vias ordinárias.

Nesse viés, conquanto o aludido crédito derive de contrato assinado por duas testemunhas – apto, portanto, a constituir título executivo judicial (art.784, inciso III, do CPC/15) – e o agravado credor já tenha buscado as vias adequadas através do manejo da
Execução por Quantia Certa
n. 1002288-65.2023.8.11.0049, certo é que o espólio agravante – que figura no polo passivo do citado feito executivo – sequer foi citado para efetuar o pagamento do crédito exequendo no prazo de 3 (três) dias ou mesmo para apresentar defesa à execução.

Vale ainda lembrar que, por forma do inciso VI do
caput
do art. 917 do CPC/15, estando o juízo da execução devidamente seguro pela decisão proferida no Inventário para reserva de valores suficientes para a satisfação do crédito advocatício, certo é que depois de citado para pagar o crédito exequendo ou impugná-lo, o espólio agravante ainda poderá deduzir em embargos à execução
“qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”
.

Assim, inexistindo qualquer fato novo na relação jurídica travada entre as partes desse recurso, não poderia o juízo singular, pelo menos em uma análise
a priori
, determinar a liberação do crédito de R$2.272.548,00 – ainda controverso –, muito menos autorizar a expedição de alvará para o seu levantamento pelo escritório agravado, haja vista que tal comando se revela absolutamente inconciliável com a sentença extintiva proferida no incidente de
Habilitação de Crédito
n. 1001450-25.2023.8.11.0049, da qual se pode dessumir que o valor do crédito em questão demandava definição judicial prévia pelas vias ordinárias.

Do contrário, a manutenção da decisão agravada implicaria em clara violação à coisa julgada, em flagrante afronta aos artigos 494, I, 505,
caput
, e 643, parágrafo único, todos do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar o capítulo da decisão agravada em que determinou a
expedição de alvará judicial, no valor de R$2.272.548,00 (=R$626.948,00 e R$1.645.600,00), em benefício de
BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.

No entanto, fica autorizado ao juízo singular a proceder a vinculação dos bens e valores reservados para a garantia do crédito dos agravados, aos autos da
Execução por Quantia Certa
n. 1002288-65.2023.8.11.0049.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024